Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-38.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de comprovação da mora. Devolvida a notificação encaminhada ao endereço comercial do réu. Ausência de diligência no endereço residencial também declinado no contrato. Considerando que a autora pediu prazo para regularizar a comprovação da mora e permaneceu silente, entende-se não

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de comprovação da mora. Devolvida a notificação encaminhada ao endereço comercial do réu. Ausência de diligência no endereço residencial também declinado no contrato. Considerando que a autora pediu prazo para regularizar a comprovação da mora e permaneceu silente, entende-se não ter havido interesse no prosseguimento do feito, dando azo à extinção do processo, pelo abandono da causa, anotada a observância da providência preconizada pelo § 1o do art. 485 do CPC. Sentença mantida. Determinação de regularização do polo ativo da ação, mercê da cessão de crédito noticiada.

Recurso desprovido, com determinação.